Tribunal: TJBA
Processo: 8011607-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011607-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA Advogado(s): ANTONIO MEDEIROS DE AZEVEDO, MARCELO SALLES DE MENDONÇA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA URGENTE. PRIMEIRO GRAU. DEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO À RECORRENTE PARA ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSURGÊNCIA RECURSAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO POR SER EXTRA PETITA RELATIVA AO ÓBICE À NEGATIVAÇÃO. MEDIDA IMPOSTA COM VISTAS A TUTELAR SITUAÇÃO CONEXA AO OBJETO DA LIDE, SEM PREJUÍZO À AGRAVANTE. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ENTE PÚBLICO. INTERESSE COLETIVO. SERVIÇOS ESSENCIAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INJURIDICIDADE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PREENCHIMENTO PELO AGRAVADO. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE. DECISÃO. ACRÉSCIMO. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8011607-82.2025.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.